Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-31.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001223-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS e outros (12) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL PARTE RE: Prefeito de Salvador e outros (4) Advogado(s): A4 ACORDÃO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR EM NÍVEL, PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DE LEI MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 2-B, DA LEI Nº 9.494/97, DEVE SER INTERPRETADA DE MODO RESTRITO. VEDAÇÃO QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE TRATADA NESTES AUTOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, §2º DA LEI Nº 12.016/2009, QUE ATINGE O ART. 14, §3º, DA MESMA LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUE AMPARE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. - A hipótese tratada nestes autos não se sujeita à vedação contida nos dispositivos legais citados pelo Impugnante - a saber, os arts. 14, § 3º, c/c art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, aos quais ora se confere interpretação restritiva, porquanto o acórdão concessivo da segurança determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciado no enquadramento dos Impetrantes por nível, nos termos da Lei Municipal nº 8.629/2014, assim como a incorporação da verba denominada Gratificação por Avanço de Competência, em seus proventos de aposentadoria, inexistindo nesta execução provisória pedido de pagamento de valores retroativos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PetCiv nº 8001223-31.2023.8.05.0000.1, sendo Impugnante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e Impugnados ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS E OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º Grau – Relator